Tribunal: TJPA
Processo: 0808221-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808221-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: REINALDO DE LUCAS LOBATO MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELÉM \PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGA C/C CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO ENCERRADO.

EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTOS ENCAMINHADOS À DISTRIBUIÇÃO NO JUÍZO COMPETENTE.
CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

- “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis”.
(STJ.
AgRg no HC 587.992/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020). Ressalva-se que n
ão se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado por advogada constituída, Dra. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL, OAB/PA 7.613, em favor de REINALDO DE LUCAS LOBATO MENDES, que se encontra preso preventivamente (sob o fundamento da ‘garantia da ordem pública’), pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém - PA.

Aduz a impetrante, em suma, que o ora paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, já que se encontra preso preventivamente desde o dia 22/06/2020, sem, contudo, ter sido oferecida denúncia por parte do órgão acusatório.

Ressalta a impetrante que o ora paciente permanecendo encarcerado indevidamente, no seu entender, configura verdadeira antecipação executória da própria sanção penal, motivos pelos quais entende que o ora paciente faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade.

Foram os autos distribuídos a minha relatoria, mas diante do gozo das minhas férias regulamentares, o Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade demandada, que foram devidamente prestadas.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado,
alega a impetrante o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente no seu direito de locomoção, ante o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial bem como para o oferecimento da denúncia.

Extrai-se dos autos que no dia 18/08/2020 foram prestadas as informações da autoridade demanda nos seguintes termos:

Em linhas gerais, extrai-se dos autos, que policiais militares faziam moto patrulhamento quando perceberam que REINALDO DE LUCAS LOBATO MENDES e VANDERSON CRISTIAN MAGALHÃES DE OLIVEIRA portavam uma sacola de papel e, quando perceberam a aproximação dos policiais, atiraram a sacola no chão. Quando da abordagem policial e revista do conteúdo que estava no interior da sacola que os flagranteados portavam, percebeu-se que havia 300 (trezentas) petecas que, conforme o laudo toxicológico 2020.01.002410-QUI, totalizaram o peso de 74,3 g (setenta e três gramas e trezentas miligramas) de substância entorpecente conhecida como ‘cocaína.

A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva de todos os flagranteados, na forma do art. 310, II, do CPP.

Em 24/06/2020 foi homologada a prisão em flagrante do paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva (...).

Em 04/08/2020, esta Vara especializada indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva e de relaxamento da prisão formulados em favor do paciente, por não ter verificado a presença de novos fatos que ensejassem a revogação da medida cautelar (...).

A certidão de antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhada em anexo.

Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem.

Os autos aguardam a conclusão do inquérito policial.”

E, analisando o Sistema de acompanhamento processual LIBRA 2G, verifica-se que a autoridade demandada despachou no recente dia
02/09/2020,
declarando a
conclusão do inquérito
, com o consequente encerramento da sua competência, bem como encaminhando os autos à central de distribuição, nos seguintes

“Considerando que o Inquérito Policial pertinente ao presente processo encontra-se concluído e relatado pela Autoridade Policial.

Considerando o disposto no art. 2º, § 3º da Resolução TJE-PA nº 17/2008, com redação dada pela Resolução nº 10/2009-GP de 15/06/2009.

Considerando o artigo 70 do Código de Processo Penal, que é de meridiana clareza em estabelecer que: A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

DECLARO ENCERRADA A COMPETÊNCIA DESTA VARA DE INQUÉRITOS PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO,
razão pela qual determino o encaminhamento dos presentes autos à Central de Distribuição do Fórum Distrital de Icoaraci
para as providências ulteriores, em tudo observada a literalidade da Resolução nº 17/2008-GP, com sua redação alterada pela resolução nº 010/2009-GP”.

P.R.I.

Belém(PA), 3 de setembro de 2020.

Assim, a alegação
de excesso de prazo para finalização do inquérito policial
restou superada, tendo em vista que o mesmo fora encerrado, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
do referido pleito.

Inocorrência também do
excesso de prazo na espécie para o oferecimento da denúncia
, uma vez que a contagem dos prazos processuais do Código de Processo Penal não se dá de modo aritmético. Devendo-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

Nesse sentido:

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, VI E §7º, IV C/C ART.14, II, TODOS DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em revogação da custódia preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas quando o decreto constritivo demonstra, satisfatoriamente, a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública e a integridade física da ofendida, ameaçada pela periculosidade concreta do agente, esta revelada pelo modo de praticar o ilícito, com uso de intensa violência, desferindo vários golpes de faca contra sua ex-companheira, além de lesionar terceiros que lhe prestavam socorro.

2. É incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, mormente porque os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para defini-lo, não se ponderando a mera soma aritmética, sobretudo quando justificado pela necessidade de realização de novas diligências requeridas pelo Parquet.

3. Ordem denegada, por unanimidade. (TJPA. HC nº 0801139-26.2019.8.14.0000. Número Acordão: 1496719. Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE. Data Julgamento: 18-03-2019)

In casu
, pelas informações prestadas pela autoridade demanda, bem como pelo sistema LIBRA, o inquérito encerrou-se em tempo razoável, pois a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 24/06/2020, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva. Em 04/08/2020 foram indeferidos os pedidos de revogação de prisão preventiva e de relaxamento da prisão formulados em favor do paciente, e no dia 03/09/2020, com encerramento do inquérito, os autos foram encaminhados à Central de Distribuição do Fórum Distrital de Icoaraci/PA, local da consumação da infração, e logo mais será encaminhado ao Ministério para oferecimento da denúncia.

Necessário sublinhar, a propósito, que todo trâmite processual se deu no contexto da pandemia da COVID-1, que há de representar um elemento a mais a ser considerado no andamento dos processos criminais, uma vez que interfere na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, por exemplo, sem constituir delonga atribuível a qualquer dos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que podem e devem tomar providências excepcionais.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SENTENÇA DO JÚRI ANULADA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO
. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o agravante foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a anulação da sentença (29/10/2019)
e a presente data, além da excepcional situação de pandemia, inexiste a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual
ou da prisão cautelar, inclusive porque já foi recomendado ao Juízo de origem seja dada estrita preferência ao presente caso na designação de nova data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg no HC 587.992/SC, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA
. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006
). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3
. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.

(TJDFT.
Acórdão 1265776
, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual.

E, até a presente data inexiste mudança do contexto fático probatório, sendo a manutenção da preventiva medida que se impõe. Isso porque a cautelar foi decretada principalmente pela possibilidade de reiteração delitiva por parte do ora paciente, e a gravidade concreta da ação externada pela grande quantidade de droga apreendida, 300 petecas de maconha, pesando no total 76,3 gramas, bem como por se fazer acompanhado de adolescente na sua empreitada criminosa, incorrendo em fato típico previsto no art. 244-B da lei 8.069/90, o que demonstra maior peculiaridade no caso concreto, que indica a necessidade de medida mais gravosa ante a suposta ação perpetrada.

Assim, pelos elementos probatórios colhidos até o momento, restou sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando o ora paciente, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente de forma robusta o requisito do
periculum libertatis.

Portanto, da análise da decisão recorrida verificou-se a necessidade da segregação nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente e a gravidade concreta do crime.

Trago à colação decisão q
ue decretou a prisão preventiva, devendo ser mantida:

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ord

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 300 petecas, com peso total de 76,3 g, da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.002410-QUI.

Narram os autos, em síntese, que no dia 23.06.2020, por volta das 18h50min, policiais militares trafegavam em via pública no bairro Paracuri, Distrito de Icoaraci quando teriam avistado o autuado e um adolescente em atitude suspeita tentando se desfazer de uma sacola jogando no chão. Durante abordagem, os policiais teriam encontrado na sacola várias petecas de entorpecentes.

O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que a quantidade de droga apreendida, a priori, descaracteriza que o entorpecente seria para o uso, em especial ao considerar o acondicionamento em trezentos invólucros.

Ademais, a situação aqui é agravada, pois além do suposto cometimento do tráfico de drogas o autuado, em tese, teria corrompido o menor V.C.M.O., incorrendo em fato típico previsto no art. 244-B da lei 8.069/90, o que demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica a necessidade de medida mais gravosa ante a suposta ação perpetrada.

Registre-se ainda que a soma das penas máximas abstratas dos tipos penais pelos quais o autuado foi preso totalizam 19 (dezenove) anos de prisão e ainda a necessidade premente de resguardar a incolumidade de crianças e adolescentes exigem uma postura mais rígida do Poder Judiciário.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substancias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Diante do exposto, o
rdem de Habeas Corpus
parcialmente conhecida
e, na
parte conhecida, denegada.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/09/2020